Tribunal: STF
Processo: RE 1536046
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 6, fls. 10-11):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL (LICENÇA-PRÊMIO) NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ECE Nº 16/99. IMPOSSIBILIDADE. 2º E 3º DECÊNIO QUE SE PERFECTIBILIZARAM APÓS A VIGÊNCIA DA ECE Nº 16/99. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O direito ao recebimento em pecúnia de licença-prêmio não gozada, nem utilizada para contagem de tempo de serviço, por servidor militar quando na ativa, é devido desde que a licença especial tenha sido adquirida antes da ECE nº 16/99.



    2. No presente caso, de acordo com o documento ID 38477531, verifica-se que o autor ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 30.09.1988, sendo transferido para a reserva remunerada no ano de 2019, conforme documento de ID 38477533. O autor requer o pagamento em pecúnia do segundo e terceiro decênio. Ocorre que ambos se perfectibilizaram após a EC 16/99, o segundo em 30/09/2008 e o terceiro em 30/09/2018



    3. Observa-se, ainda, não se comprovar dos autos que a administração tenha a qualquer título obstado o gozo, in natura, da referida licença.



    4. Sobre o assunto, como já dito, apenas admite-se a conversão em pecúnia de licença especial (licença-prêmio) não gozada em atividade, desde que preenchidos os requisitos para a sua concessão até a entrada em vigor da ECE nº 16/99. Não é o caso do 2º e 3º decênios do autor, ora discutidos.



    5. Tema 635 STF não aplicável ao presente caso.



    6. Apelação cível provida à unanimidade, pois não tem, o autor direito aos decênios perseguidos em respeito ao que dispõe a ECE 16/99.”



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, GEORGE LINO DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, XV, da CF/1988, e a tese fixada no Tema 635 da repercussão geral. 



    Em síntese, o recorrente alega que, em conformidade com o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 635/STF, como policial militar estadual transferido para a inatividade, tem direito a ser indenizado em pecúnia pela licança-prêmio não gozada na atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público (fls. 6-10, Doc. 7).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 7, fls. 5-6):



    “Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do NCPC, configurando a repercussão geral. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito a indenização com base nos temas de efeitos vinculante do STF de nº 635 e do STJ de nº 1086, temas esse que não fora respeitado pelo relator da Turma Recursal, guardando uma repercussão geral. 



    O objeto chave da presente demanda já foi objeto em repercussão geral de mérito em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no ARE 721001 RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Vejamos: 



    (…)



    Conforme evidenciado no art. 1.035, parágrafo 3º, inciso I, do CPC, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contraria súmula ou jurisprudência dominante Supremo Tribunal Federal, o que manifestamente traduz o caso em questão. 



    Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não ser aplicável ao caso o Tema 635 da repercussão geral, uma vez que o autor não tem direito ao pagamento em pecúnia do segundo e terceiro decênios pleiteados, pois estes ocorreram após a Emenda à Constitucional Estadual 16/1999, além do que não foi comprovado lhe ter sido obstado o gozo da referida licença. A propósito, confiram-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 6, fls. 3-4):



    “De logo, entendo que o direito ao recebimento em pecúnia de licença-prêmio não gozada, nem utilizada para contagem de tempo de serviço, por servidor militar quando na ativa, é devido desde que a licença especial tenha sido adquirida antes da ECE nº 16/99. 



    No presente caso, de acordo com o documento ID 38477531, verifica-se que o autor ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 30.09.1988, sendo transferido para a reserva remunerada no ano de 2019, conforme documento de ID 38477533. 



    O autor requer o pagamento em pecúnia do segundo e terceiro decênio. Ocorre que ambos se perfectibilizaram após a EC 16/99, o segundo em 30/09/2008 e o terceiro em 30/09/2018. Observa-se, ainda, não se comprovar dos autos que a administração tenha a qualquer título obstado o gozo, in natura, da referida licença. Sobre o assunto, como já dito, apenas admite-se a conversão em pecúnia de licença especial (licença-prêmio) não gozada em atividade, desde que preenchidos os requisitos para a sua concessão até a entrada em vigor da ECE nº 16/99. Não é o caso do 2º e 3º decênios do autor, ora discutidos. 



    (…)



    Por fim, sobre o tema 635 do STF, entendo não ser aplicável ao presente caso. Adoto entendimento da 1ª Câmara Regional de Caruaru, nos autos processuais nº 001727- 19.2019.8.17.2640, da lavra do Eminente Desembargador Évio Marques da Silva, e evitando tautologia inútil, transcrevo: (…) ‘Ocorre, entretanto, que tal precedente somente se aplica na hipótese em que o servidor já havia completado o período aquisitivo para a concessão da licença-prêmio no momento da entrada em vigor da EC nº 16/99, o que conforme visto alhures não é o caso dos autos.’ 



    Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reformando integralmente os termos da sentença vergastada, pois não tem, o autor, direito aos decênios perseguidos em respeito ao que dispõe a ECE 16/99.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria e pensão dos servidores do Estado de Pernambuco, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.030.508-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.436.937-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 4/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente